Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731995-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BEZERRA DO VALE JUNIOR AGRAVADO: UNIQUE PROTECAO VEICULAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de concessão de efeito suspensivo interposto pelo autor Ronaldo Bezerra do Vale Júnior contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (autos n. 0712159-28.2025.8.07.0020, id 242152255) que, na Ação de Conhecimento, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência da hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício, bem como indeferiu o pedido para pagamento imediato a título de danos materiais ao autor, por ausência de requisitos da tutela antecipada em caráter antecedente. Atente-se para o teor de julgado: “Retifique-se a qualificação das partes (Autor e Réu). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.” Assevera que, quanto à cobertura securitária, a probabilidade do direito resta configurada, porquanto estão presentes todos os documentos aptos a demonstrar o direito do agravante em receber o valor de R$ 91.316,90 (noventa e um mil e trezentos e dezesseis reais e noventa centavos). Aduz que o perigo da demora se justifica, tendo em vista que durante aproximadamente 8 (oito) meses seu caminhão permaneceu inoperante, gerando, por conseguinte, acúmulo de dívidas, além de sofrer privações que afetam sua dignidade e de sua família. Destaca, assim, a necessidade da concessão da tutela antecipada de urgência para que haja o imediato depósito pela agravada dos valores gastos com o reparo do veículo. Salienta que, em referência à gratuidade de justiça requerida, há documentos carreados aos autos demonstrando claramente sua fragilidade financeira a indicar a concessão da benesse. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a concessão da gratuidade de justiça. Requer ainda seja deferida a tutela antecipada de urgência para que a agravada realize o depósito judicial do valor de R$ 91.316,90 (noventa e um mil trezentos e dezesseis reais e noventa centavos), correspondente aos custos de reparo do veículo. No mérito, roga pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para conceder os benefícios da gratuidade de justiça e receber o valor supracitado. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Mister destacar que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso em tela, verifico que, em que pese o Juízo de origem, em observância ao art. 99, § 2o, do CPC, ter determinado ao agravante as juntadas aos autos dos extratos de seus cartões de crédito, declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal, comprovante de renda mensal e extratos bancários (id 238940150), noto que ordem não cumprida integramente, visto que os documentos juntados se restringiram a extratos bancários (id 241749767). O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional tem por objetivo viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". De forma que a lei ampara aquele que se encontra sem condições arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, conforme inteligência do art. 98, caput, do CPC. Nesse passo, presume-se verdadeira a afirmação de insuficiência deduzida por pessoal natural, não obstante, essa presunção não é absoluta, devendo a parte cooperar com o Estado-Juiz, notadamente ao ser intimada a carrear aos autos elementos com a finalidade de aclarar a hipossuficiência alegada. Ressalte-se, assim, que a capacidade econômica da parte postulante deve ser avaliada na situação concreta para evidenciar a possibilidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Para comprovar seu alegado, o agravante deixou de cumprir a ordem judicial de modo integral, ao não de apresentar os extratos dos cartões de crédito e, sobretudo, a declaração do imposto de renda. Com efeito, nessa fase perfunctória, ao se omitir e não revelar sua real situação econômica, deve-se indeferir o pedido liminar de gratuidade da Justiça, pois a parte não firmou sua hipossuficiência nem comprovou a presença dos pressupostos autorizadores do benefício. Quanto ao pedido para ser imediatamente ressarcido do valor referente aos custos do reparo no veículo, torna-se imprescindível que a controvérsia seja submetida ao crivo do contraditório, aliada a dilação probatória para que haja convencimento necessário a dirimir a lide, não sendo possível, na via estreita deste recurso, deferir liminarmente o pedido de pagamento do valor apontado pelo agravante. Portanto, em face dos pleitos do agravante, concluo que os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente, conforme os termos dos artigos 300 e 995, ambos do CPC, não estão presentes. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital